Tribunal: CARF
Processo: 13982.720453/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720453/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.135 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
CLUBE ESPORTIVO RECREATIVO TRÊS DE MAIO DE PINHALZINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando não regularizada a
representação legal para interposição do recurso voluntário de forma regular
pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2.37.18.02.69.78-72, e-fl. 12, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a
título de multa de ofício isolada por atraso na entrega em 25.09.2018 da Declaração de Débitos e
Créditos Tributário Federais (DCTF) no 13.09.22.87.67-28 do mês de janeiro do ano-calendário
de 2016, cujo prazo final era 21.07.2016:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês
ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
declaração, ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta
por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720453/2018-29
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720453/2018-29

máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no
caso de inatividade e de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966; Art. 7o da Lei n° 10.426, de
24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/04 no 104-001.344, de 02.10.2020, e-fls. 26-28:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação, mantendo o créditos tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.05.2021, e-fl. 34, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.06.2021, e-fl. 37-45, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV- OS FUNDAMENTOS
4.1 DA PESSOA JURÍDICA ATIVA E APRESENTAÇÃO DA DCTF SEM
MOVIMENTO
Nobres julgadores, segundo o §9 do art. 7 da instrução normativa RFB no 1.599
de 11 de dezembro de 2015, a empresa Recorrente não se enquadra como INATIVA,
mas sim, ATIVA. Vejamos o conceito de empresa inativa:
§ 9o Considera-se pessoa jurídica inativa, para fins da DCTF, aquela que não
tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou
financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o
mês calendário.
Da notificação de lançamento emitida pelo fisco, denota-se que a Recorrente
fora considerada inativa, especialmente em virtude do valor da multa estabelecida,
quando na verdade se está diante de uma empresa ATIVA, sem débitos a declarar.
Contudo, a legislação que fundamentou a respectiva obrigatoriedade, em
momento algum cita as empresas SEM DÉBITOS A DECLARAR, mas apenas as
empresas INATIVAS.
Desta forma, como foi sempre fora apresentada a DCTF da competência
01/2016, sem movimento, em janeiro do ano seguinte, não havia motivos para que esta
se realizasse de forma antecipada, uma vez que não determinado pelas instruções
vigentes à época dos fatos.
4.2 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.646
Em 30 de maio de 2016, foi publicada a Instrução Normativa RFB no 1.646,
dispositivo que incluiu a exceção, do mês de janeiro de cada ano-calendário, da
dispensa de entrega de DCTF, deste modo, as pessoas jurídicas inativas ou sem
débitos a declarar, deveriam entregar a declaração em Janeiro de cada ano.
Em suas disposições transitórias, dispõe tão somente quanto a necessidade das
empresa inativas, que apresentaram a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica —
DSPJ — Inativa 2015, apresentarem até o 152 dia útil do mês de julho de 2016 a
DCTF da competência 01/2016.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720453/2018-29

Sendo omisso, no que tange às pessoas jurídicas sem débitos a declarar, motivo
pelo qual essa alteração só possui eficácia jurídica a partir do ano-calendário de 2017.
4.3 DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA JURÍDICA DA IN RFB No 1.599
A parte Recorrente não visa questionar a vigência ou a constitucionalidade da
Instrução Normativa RFB n2 1.599 de 11 de dezembro de 2015 e suas alterações
posteriores. Considerando que, conforme o previsto no art. 130 do Código Tributário
Nacional — Lei no 5.172 de 25 de Outubro de 1956—os atos administrativos entram
em vigor na data da sua publicação.
De outro norte, não era a vontade e tão pouco foi determinado pela
administração pública que as pessoas jurídicas sem débitos a declarar, entregassem a
DCTF até o 15o dia útil do mês de julho de 2015. O artigo 10-A da Instrução
Normativa RFB 1646, é esclarecedor quando expõe que apenas empresas INATIVAS
deveriam apresentar a respectiva declaração no prazo de julho/2016. Veja:
Art. 10-A. Excepcionalmente para o ano-calendário de 2016:
I - na situação prevista na alínea "c" do inciso III do § 22 do art. 32, as pessoas
jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 22 que estejam inativas
deverão apresentar a DCTF relativa ao mês de janeiro de 2016, ainda que tenham
apresentado a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) - Inativa 2016 de
que trata o caput do art. 12 da Instrução Normativa RFB n2 1.605, de 22 de dezembro
de 2015;
II - nas hipóteses previstas no inciso 1 do caput deste artigo e na alínea "a" do
inciso III do § 22 do art. 32, para as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o
caput do art. 2.9 que estejam inativas e que tenham apresentado a DSPJ - Inativa 2016
de que trata a Instrução Normativa RFB ng 1.605, de 2015, é dispensada a
obrigatoriedade de utilização do certificado digital mencionado no § 22 do art. 42 para
a apresentação da DCTF; e
III - a DCTF de que trata o inciso 1 deverá ser apresentada até o 152 (décimo
quinto) dia útil do mês de julho de 2016.
A literalidade da legislação foi enfática ao condicionar a obrigatoriedade da
entrega DCTF da competência 01/2016, em julho/2016, apenas às pessoas jurídicas e
demais entidades que estivessem inativas. Situação na qual não se enquadrava a
Recorrente.
Se fosse da vontade da administração pública, que as empresas sem débitos a
declarar entregassem a DCTF de competência de 01/2016, nas mesmas condições que
as empresas Inativas, obrigatoriamente deveria constar dos termos da
legislação/instrução que fundamentou a obrigação, o que não ocorreu, não podendo se
gerar obrigações quando estas não estão dispostas clara e literalmente na legislação.
Nesse contexto, é totalmente incabível a aplicação da multa, por meio da
notificação de lançamento face a Recorrente, eis que se tratava de pessoas jurídicas
ativa, mas sem movimento, não sendo imposto legalmente a entrega da DCTF para a
competência 01/2016, em julho/2016.
4.4 DA INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tendo em vista, o intuito da norma transitória, e o condicionamento da
obrigatoriedade de apresentação da DCTF de competência 01/2016 apenas para
pessoas jurídicas e entidades inativas, inexiste a obrigação de apresentar a declaração
sem movimento para a referida competência, deste modo, não pode a administração
pública aplicar a penalidade ao bel prazer.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720453/2018-29

Além disso segundo o Art. 108 do CTN [...]
Deste modo, cabe a administração pública, neste caso, aplicar analogamente o
que acontece em outras obrigações principais e acessórias, as quais, quando alteradas,
passam a produzir efeitos apenas no próximo exercício fiscal.
Bem como, se considerar insuficiente a aplicação da analogia ao caso em tela,
interpretar a presente norma, utilizando os princípios do direito tributário, do qual
destaca-se o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. [...]
Assim sendo, apesar de não possuir conteúdo patrimonial, a instituição de
deveres instrumentais sujeita-se ao princípio da legalidade e a anterioridade da norma
tributária e corroboram com o entendimento de não legalidade da pecúnia exigida.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante do exposto, requer que seja recebido, processado e conhecido o presente
recurso voluntário, visto sua tempestividade e a presença seus requisitos de
admissibilidade;
Requer, ainda:
a) o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão
recorrido, sendo julgada procedente o pedido inicial, no sentido de arquivar auto de
infração digital [...] e cancelar o crédito tributário, visto a inexistência da obrigação
tributária e a infração do princípio da legalidade tributária.
b) seja o presente recurso recebido no efeito suspensivo e atendidas as
formalidades de estilo, sejam recebidos os autos para apreciação do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com as razões que seguem;
c) considerando que pelo sistema não é permitido a juntada do recurso, eis que
recebido de forma física, encaminha-se por correio;
d) o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que junte instrumento procuratório com
firma reconhecida, diante a urgência.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.366, de 08.03.2022, e-fls. 48-52
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferida a Intimação VR 09RF Devat no 3.856/2022, e-fl. 56, da qual a Recorrente foi
notificada, e-fls. 57-58, e permaneceu silente, e-fl. 59.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade do Recurso Voluntário
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720453/2018-29

Em preliminar tem cabimento o exame da apresentação regular do recurso
voluntário interposto pelo sujeito passivo ou por seu representante legal.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Notificação de Lançamento, a autoridade administrativa
deve cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe apresentação regular do recurso voluntário pelo sujeito passivo ou por seu
representante legal para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo perempto, será
encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 14, art. 15, art. 33 e
art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
Art. 80. São definitivas as decisões (Decreto no 70.235, de 1972, art. 42):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto; [...]
O Código Civil determina:
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu
nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento
particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.
§ 1oO instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a
qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a
designação e a extensão dos poderes conferidos.
O Código de Processo Civil (CPC) prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720453/2018-29

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em
que se encontre.
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao
recorrido.
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 18.05.2021, e-fl. 34 e interpôs o recurso voluntário em 09.06.2021, e-fl.
37-45. Ocorre que o recurso voluntário foi apresentado sem que o processo esteja instruído com
a correspondente procuração. Tem-se que é definitiva a decisão de primeira instância quando não
regularizada a representação legal para interposição do recurso voluntário de forma regular pelo
sujeito passivo.
Para tanto fins de sanar a regularização, a Recorrente foi intimada para sanear a
falta, e-fls. 56:
Com o intuito de regularizar a instrução do processo administrativo sob o
número em epígrafe, fica o contribuinte supracitado intimado a apresentar, no prazo de
20 (vinte) dias, contado a partir do recebimento desta (data da assinatura do Aviso de
Recebimento — A.R. ), cópia simples, acompanhada do original, ou cópia autenticada
de procuração particular ou eventual substabelecimento, ou procuração pública,
conferindo poderes à senhora Fernanda Rempel Heinen para representá-lo junto a este
órgão, tendo em vista o Recurso Voluntário protocolado na Agência da Receita
Federal do Brasil em Chapecó/SC, em 14/06/2021. O não atendimento a esta
intimação, no prazo delimitado, implicará na aplicação das medidas legais cabíveis.
Embora intimada, e-fls. 57-58, a Recorrente permaneceu silente, e-fl. 59:
De acordo com a documentação constante dos presentes autos, informo que o
contribuinte em epígrafe foi oportunamente intimado sobre o contido na Resolução n°
1003-000.365, proferida pela 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, às fls. 48/52,
conforme documentação comprobatória de fls. 56/58, tendo, porém, deixado expirar o
prazo sem apresentar qualquer manifestação a respeito.
Assim sendo, devolvo este processo ao mencionado CARF, para apreciação, em
conformidade com as disposições da Portaria MF n° 343/2015 (D.O.U., de
10/06/2015) e alterações posteriores.
Resta evidenciada a apresentação irregular do recurso voluntário e assim a decisão
de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na esfera
administrativa.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720453/2018-29

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 68
DF CARF MF
Original